Tribunal: CARF
Processo: 10480.720351/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.720351/2012-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.179 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
ARISTOFANES DE CASTRO SCHULER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUINTE
FALECIDO.
SUCESSORES. PARTILHA.
Os sucessos, a qualquer título, são responsáveis pelos tributos devidos pelo de
cujos até a data da partilha, limitada essa responsabilidade ao montante do
legado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata
Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso, e, também
por maioria de votos, determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Denny Medeiros da Silveira
(relator), Francisco Ibiapino Luz e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que apenas negaram
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720351/2012-81
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720351/2012-81

Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 08-32.575, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, fls. 45 a 48:
Trata-se de exigência de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao
exercício 2010, ano-calendário 2009, consubstanciado na Notificação de Lançamento às
fls. 33/38. O crédito tributário lançado inclui Imposto (suplementar) no valor de R$
41.758,84, multa de ofício (75%) no valor de R$ 31.319,13, além de juros de mora no
valor de R$ 7.082,29, estes calculados até 30/11/2011.
Segundo a descrição constante da peça fiscal, o lançamento é resultado da revisão
efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte, em que foi
apontada pela autoridade lançadora a ocorrência da seguinte infração à legislação
tributária: Omissão de rendimentos no montante de R$ 194.770,24 informados em
DIRF pela pessoa jurídica “Caixa Econômica Federal (CNPJ no 00.360.305/0001-04)”.
Na apuração do imposto devido foi compensado o valor de R$ 5.843,11, referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Cientificado do lançamento em 12/12/2011 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 39), o
interessado apresentou impugnação em 11/01/2012, às fls. 02/03, alegando, em síntese,
que informou corretamente todos os valores em sua Declaração de Imposto de Renda, e
que o rendimento lançado como isento e não tributável refere-se ao recebimento de
herança de seu genitor, conforme comprovariam a documentação colacionada a este
processo (fls. 10/22), razão pela qual requer seja cancelado, em sua totalidade, o débito
fiscal reclamado.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 44, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
Ao julgar a impugnação, em 20/1/15, a 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA
FALECIDA.
Obedecendo a tributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza o
regime de caixa, somente se aperfeiçoa o fato gerador no momento do recebimento dos
rendimentos. Inexistindo inventário, as diferenças salariais recebidas são tributadas
segundo a natureza dos rendimentos na pessoa física dos beneficiários dos mesmos.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 53, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 56 a 57, em
1o/4/15, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720351/2012-81

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720351/2012-81

Da omissão de rendimentos
Segundo a Notificação de Lançamento de fl. 33 a 37, em razão de o Contribuinte
não ter atendido à intimação para apresentar informações e documentos referentes ao rendimento
de R$ 194.770,24, recebido da Caixa Econômica Federal (CEF) e não ter informado tal
rendimento em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano calendário 2009, exercício 2010,
foi efetuado o lançamento de Imposto de Renda sobre esse rendimento, sendo compensado, de
ofício, R$ 5.843,11 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Em seu recurso, alega o Recorrente que o rendimento em questão é decorrente de
herança e que apresentou, com a impugnação, diversos documentos com os quais pretendeu
demonstrar essa situação.
Pois bem, vejamos, incialmente, o seguinte excerto da decisão recorrida:
O contribuinte colacionou aos autos peças de processo judicial em que se verifica ter
sido o autor da ação o Sr. Leonardo de Morais Schuler, CPF no 006.607.874-15,
falecido em julho de 2003 (cfe. informação à fl. 13), deixando filhos (herdeiros), dentre
eles o Notificado.
A respeito do tema, cabe destacar que a Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), disciplinou a responsabilidade dos sucessores na Seção II, nos arts.
129 a 133. Na responsabilidade dos sucessores, a obrigação nasce em relação à pessoa
do contribuinte, mas em razão do evento sucessório, dá-se o liame do sucessor com o
fato gerador da obrigação. Da sucessão das pessoas físicas, cuidam os incisos II e III do
art. 131, que estabelecem, in verbis:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Do dispositivo acima transcrito, infere-se que, no caso de falecimento, a situação deve
ser analisada em duas etapas. A primeira, entre o falecimento (data de abertura da
sucessão) e a data da partilha. A segunda, a partir da data da partilha.
Até a partilha ou a adjudicação, o espólio é o responsável pelos tributos devidos pelo
falecido (de cujus) até a data de abertura da sucessão e é o contribuinte stricto sensu das
dívidas nascidas nesse período.
A responsabilidade do espólio termina com a partilha, quando os sucessores e o cônjuge
meeiro responderão, com as limitações consignadas em lei, pelos tributos devidos até
essa data (da partilha). Depois da partilha, os sucessores e o cônjuge meeiro passam a
ser contribuintes - stricto sensu - em relação aos novos bens de sua propriedade.
Desse modo, o meeiro, o herdeiro e o legatário são responsáveis pelas obrigações
geradas até o falecimento (caso não tenham sido liquidadas pelo de cujus, nem após o
falecimento pelo espólio), bem como pelas obrigações geradas até a data da partilha ou
adjudicação, caso não tenham sido liquidadas pelo espólio.
No presente caso, observa-se que não há nos autos nenhum documento que comprove
que tenha ocorrido a partilha ou mesmo que esta tenha ocorrido depois do recebimento
dos rendimentos apontados no lançamento.
Em consulta aos sistemas internos desta Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificamos que não consta nenhuma declaração intermediária ou final de espólio, e o
óbito do Sr. Leonardo de Morais Schuler, CPF no 006.607.874-15 ocorreu em 2003.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720351/2012-81

Assim, inexistindo o inventário, a responsabilidade pela tributação da verba recebida em
decorrência da ação judicial impetrada em nome do falecido, recai sobre o impugnante,
na qualidade de herdeiro.
Repise-se que não constam nos sistemas da RFB quaisquer registros acerca de
declarações de rendimentos do espólio de Leonardo de Morais Schuler, CPF no
006.607.874-15, tampouco constam nos autos provas e/ou documentos que atestem a
existência de inventário no momento de ocorrência do fato gerador do imposto.
Acrescente-se, ainda, que os rendimentos questionados foram pagos diretamente ao
impugnante, e em seu nome, e não ao espólio de Leonardo de Morais Schuler, dada a
inexistência de inventário, de modo que não houve o pagamento do imposto pelo
espólio. Dessa forma, recai a obrigação tributária sobre o interessado, contribuinte do
imposto.
De fato, para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se
extingue imediatamente com a sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio, sendo esta a
inteligência do art. 11 do Decreto no 3.000, de 26/3/99 (Regulamento do Imposto sobre a Renda),
vigente ao tempo do falecimento do pai do Recorrente (2003) e ao tempo do recebimento do
rendimento ora tributado (2008). Desse modo, até a partilha, o espólio responde pelos tributos
devidos pelo de cujos.
No caso em tela, como o Recorrente não fez a comprovação de que houve a
partilha, responde como sucessor pelo tributo devido pelo seu pai sobre o rendimento objeto do
presente processo. Por outro lado, não haverá incidência de Imposto de Renda, após a partilha,
sobre o quinhão que lhe couber na forma de herança.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, não vemos retoques a se fazer na decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Redator Designado
O lançamento do crédito tributário referente a rendimentos decorrentes de ação
judicial trabalhista deve obedecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 614.406 com repercussão geral, de sorte que, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, deve ser observado o regime de competência. Confira-se:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720351/2012-81

IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES. ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art. 62, § 1o, II, ín ‘b’, do Regimento Internodo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Como consequência, embora concorde com o I. Relator pelo não provimento do
recurso voluntário, de ofício, os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou
seja de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mas, de ofício,
determino o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital